Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-29.2022.8.11.0091
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000687-29.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUDICEIA PEREIRA - CPF: 031.318.391-04 (RECORRENTE), DANIEL DE MELLO MASSIMINO - CPF: 004.395.031-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000687-29.2022.8.11.0091.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Público de Nova Monte Verde.

Recorrente: LAUDICÉIA PEREIRA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE.

Data do Julgamento:
23 a 26/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A RECLAMANTE - PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, porquanto, não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do seu nome no Cartório de Protesto.

2.

In casu
, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar indevida a cobrança de IPTU, a inexistência dos débitos questionados e, condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 2.640,00
(dois mil, seiscentos e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que o recorrido inseriu seu nome no Cartório de Protesto de Nova Monte Verde, em razão de dois débitos de IPTU, nos valores de
R$ 132,31
(cento e trinta e dois reais e trinta um centavos) e
R$ 146,15
(cento e quarenta e seis reais e quinze centavos), referentes ao ano de 2017.
Sustenta que não reside em cidade de Nova Monte Verde e não possui nenhum imóvel na região.

O requerido em sua defesa sustenta que o protesto é devido, sob o argumento de que,
o fato da autora não residir nesta urbe não impede que ela tenha imóvel no Município recorrido
,
que é de responsabilidade da reclamante, procurar a pessoa para quem vendeu o imóvel e fazer a transferência dos débitos, não cabe ao recorrido
.

Contudo, ao contrário do que alega o requerido, a documentação anexa na inicial, especialmente, a certidão negativa de imóveis expedida pela
Central Eletrônica de Integração e Informação dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso (CEI)
, no ID. 174080185 demonstra de forma inequívoca que a reclamante não possui imóveis no Município recorrido.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabia ao recorrido à comprovação dos fatos extintivos do direito do autor, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, comprovando a legitimidade do protesto, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, demonstrado o ato ilícito cometido pela Administração Pública, verifica-se que o dano, no presente feito, independe de prova, tido como presumível, conforme jurisprudência consolidada:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO DE IPTU INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJ-MT - RI: 80107672120158110044 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/05/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/05/2018).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA.
DÉBITOS RELATIVOS AO IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM MATUPÁ. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. HOMÔNIMO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição em dívida ativa e o protesto cartorário do nome do autor, decorrente de dívida de IPTU perante o Município, por imóvel que não é proprietário, afigura-se ilícita, pois atingiu pessoa que não figura no rol de contribuintes do tributo, sendo tão somente homônimo do real devedor, que é desconhecido.

O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1000203-08.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

Assim, mostra-se indevido o protesto do nome da recorrente no Cartório de Protesto, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e ao dano moral.

Assim, quanto à inconformidade da recorrente, tenho que procede, pois a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação no valor de
R$ 2.640,00
(dois mil, seiscentos e quarenta reais)

se mostra divorciada dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, entendo que o valor fixado deve ser majorado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023